Tribunal: STF
Processo: Rcl 70369
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NA ADPF N. 528. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. FUNDEF. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES NO VALOR DOS PRECATÓRIOS DEVIDOS PELA UNIÃO. PROCEDÊNCIA.



    Trata-se de Reclamação Constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Monteiro e Monteiro Advogados Associados contra decisão proferida pela 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, nos autos do processo n. 0804569-92.2022.4.05.8300, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 528.



    O processo originário refere-se à ação civil pública em que o TRF da 5ª Região considerou nula cláusula contratual, para determinar que o percentual devido a título de honorários advocatícios recaísse apenas sobre a verba correspondente aos juros moratórios do montante devido a título de FUNDEF/FUNDEB. 



    Dispôs a decisão reclamada quanto ao tema que (e-doc. 9):



    “8. Quanto à possibilidade de destaque dos honorários, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, de forma unânime (julgamento realizado em 18/03/2022 e publicado em 22/04/2022), proferido em caráter vinculante na ADPF nº 528, decidiu pela autonomia da parcela relativa aos juros de mora incidentes no valor do precatório devido pela União. 



    9. Portanto, tem-se que nada obsta que o Município e o escritório de advocacia celebrem contrato, utilizando-se da excepcionalidade da regra quanto à inexigibilidade de licitação, para executar quantia assegurada ao Município em demanda de conhecimento na qual a empresa de advogados atuou na representação do ente municipal. 



    10. Contudo, tal contratação não pode ocorrer na forma prevista pela cláusula quarta do contrato objeto desta ação civil pública, ou seja, o pagamento dos honorários não pode se dar por meio de destaque dos honorários contratuais quando da expedição do precatório/RPV/alvará ou do levantamento dos créditos passíveis de restituição. 



    11. No caso, é digno registrar que, embora o Plenário do STF tenha ‘ressalvado o pagamento de honorários advocatícios contratuais valendo-se da verba correspondente aos juros de mora incidentes sobre o valor do precatório devido pela União em ações propostas em favor dos Estados e dos Municípios’, a previsão contratual, no caso concreto, não engloba apenas os juros de mora, incidindo o percentual de 20% (vinte por cento) sobre toda a verba judicialmente auferida pelo Município de Paudalho. 



    12. Nesses termos, incontestável a nulidade da cláusula quarta do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre o Município de Paudalho e a Monteiro e Monteiro Advogados Associados (Contrato nº 069/2016), bem como proibir o destaque de honorários advocatícios contratuais em precatório expedido em favor do Município”.



    Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração pelo MPF e pelo Município de Paudalho, ambos não providos. Em seguida, o ente municipal propôs novos embargos de declaração, que estão pendentes de julgamento. 



    Alega a parte autora na inicial que “a base de cálculo dos honorários contratuais deve (...) considerar o montante total devido ao município, porquanto representa percentual do benefício recuperado em favor da edilidade. E tal não se confunde com o fato de que tal verba deverá ser paga com os valores relativos aos juros.” (fl. 13, e-doc. 1).



    Sustenta que esta Corte, no precedente invocado, reconheceu que “o importe correspondente aos juros moratórios pode ser utilizado para o pagamento dos honorários contratuais em prol dos advogados que atuaram na causa, porém, é certo que o valor que lhes corresponde é calculado sobre o total do crédito reconhecido em favor da municipalidade.” (fl. 11, e-doc. 1). 



    Argumenta que “não há dúvida de que fora violado pela Sexta Turma do TRF da 5ª Região o entendimento advindo da ADPF n. 528, onde a Suprema Corte esclareceu que o valor dos juros de mora pode ser utilizado como fonte de custeio para os honorários contratados, sendo indevido limitar a fonte de custeio ao percentual de honorários estabelecidos em contrato.” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem e, no mérito, a procedência da reclamação para que seja cassada a decisão reclamada e para que o Tribunal a quo considere que a base de cálculo dos honorários contratuais deve ser o valor total devido ao ente municipal, sendo seu pagamento realizado dentro das forças dos juros de mora. 



    É o relatório. Decido.



    Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Discute-se, na presente reclamação, se a declaração de nulidade de cláusula de honorários contratuais de serviços advocatícios por entender que o percentual devido só incidiria sobre os valores a título de juros de mora e não sobre o valor total da verba auferida pelo município, teria violado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 528.



    Nesta oportunidade, destaco a decisão paradigma apontada. A ementa da ADPF n. 528 dispõe que:  



    DIREITO À EDUCAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. COMO VERBAS DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DO AFASTAMENTO DA SUBVINCULAÇÃO QUE DETERMINA A APLICAÇÃO DE 60% DOS RECURSOS ANUAIS TOTAIS DOS FUNDOS AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. CARACTERIZAÇÃO DE DESVIO DE VERBAS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADAS À EDUCAÇÃO. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DO ACÓRDÃO 1.824/2017 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INCIDÊNCIA DA EC 114/2021. IMPROCEDÊNCIA. 1. A orientação do TCU que afasta a incidência da regra do art. 22 da Lei 11.494/2007 aos recursos de complementação do FUNDEB pagos por meio de precatórios encontra-se em conformidade com os preceitos constitucionais que visam a resguardar o direito à educação e a valorização dos profissionais da educação básica. 2. O caráter extraordinário da complementação dessa verba justifica o afastamento da subvinculação, pois a aplicação do art. 60, XII, do ADCT, c/c art. 22 da Lei 11.494/2007, implicaria em pontual e insustentável aumento salarial dos professores do ensino básico, que, em razão da regra de irredutibilidade salarial, teria como efeito pressionar o orçamento público municipal nos períodos subsequentes – sem o respectivo aporte de novas receitas derivadas de inexistentes precatórios –, acarretando o investimento em salários além do patamar previsto constitucionalmente, em prejuízo de outras ações de ensino a serem financiadas com os mesmos recursos. 3. É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. Precedentes. 4. A vinculação constitucional em questão não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, pois conforme decidido por essa CORTE, ‘os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso’ (RE 855091-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2021, DJe de 8/4/2021). 5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada IMPROCEDENTE.” (ADPF 528, Rel. Ministro Alexandre De Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 21.3.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-075 DIVULG 20.4.2022 PUBLIC 22.4.2022)



    No julgamento do referido precedente, esta Suprema Corte pacificou o entendimento de que em processos relativos a verbas do FUNDEF-FUNDEB, os honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados podem ser pagos com os recursos advindos dos encargos moratórios, todavia, a decisão reclamada distancia-se do paradigma firmado pelo STF, neste ponto. 



    A autoridade reclamada decreta a nulidade da cláusula contratual sob o fundamento de que o percentual de honorários advocatícios deve recair apenas sobre os juros do mora e não sobre a totalidade do montante recuperado.



     



    O voto condutor do acórdão destaca que (e-doc. 9):



    “Agora, quanto à possibilidade de destaque dos honorários, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, de forma unânime (julgamento realizado em 18/03/2022 e publicado em 22/04/2022), proferido em caráter vinculante na ADPF nº 528, decidiu pela autonomia da parcela relativa aos juros de mora incidentes no valor do precatório devido pela União (...).



    Isso porque a Suprema Corte reconheceu a natureza indenizatória dos juros de mora, os quais ’têm natureza autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso’ (RE 855.091-RS, Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 15.03.2021), de modo que se entende possível o destaque dos honorários contratuais, pelo Municípios, sobre os juros de mora incidentes no valor do precatório devido pela União, nos termos do decidido pelo STF na ADPF nº 528.



    (...)



    Portanto, tem-se que nada obsta que o Município e o escritório de advocacia celebrem contrato, utilizando-se da excepcionalidade da regra quanto à inexigibilidade de licitação, para executar quantia assegurada ao Município em demanda de conhecimento na qual a empresa de advogados atuou na representação do ente municipal. 



    Contudo, tal contratação não pode ocorrer na forma prevista pela cláusula quarta do contrato objeto desta ação civil pública, ou seja, o pagamento dos honorários não pode se dar por meio de destaque dos honorários contratuais quando da expedição do precatório/RPV/alvará ou do levantamento dos créditos passíveis de restituição. 



    No particular, consigne-se, embora o Plenário do STF tenha ‘ressalvado o pagamento de honorários advocatícios contratuais valendo-se da verba correspondente aos juros de mora incidentes sobre o valor do precatório devido pela União em ações propostas em favor dos Estados e dos Municípios’, a previsão contratual, no caso concreto, não engloba apenas os juros de mora, incidindo o percentual de 20% sobre toda a verba judicialmente auferida pelo Município de Paudalho. 



    Nesses termos, incontestável a nulidade da cláusula quarta do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre o Município de Paudalho e a Monteiro e Monteiro Advogados Associados (Contrato nº 069/2016), bem como proibir o destaque de honorários advocatícios contratuais em precatório expedido em favor do Município. 



    (...)



    Da leitura da citada Cláusula podemos inferir que não foram englobados apenas os juros de mora, mas, principalmente, o percentual de 20% (vinte por cento) do montante recuperado sobre o benefício proporcionado, bem como que as partes vincularam o pagamento dos honorários às verbas provenientes do FUNDEF, sendo tal conduta rechaçada pelos tribunais pátrios. 



    Diante do exposto, tenho que a sentença vergastada se acha irreparável, pelo que NEGO PROVIMENTO à Apelação. 



    É como voto.”.



    Nesse contexto, verifica-se o direito dos advogados ao recebimento dos honorários contratuais sobre o valor total do benefício proporcionado à municipalidade, todavia o pagamento deve ser feito utilizando-se apenas a verba correspondente aos juros de mora incidentes sobre o valor total do precatório devido pela União. Nesse sentido:



    “EMENTA SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDEF/FUNDEB. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. CÁLCULO SOBRE O MONTANTE TOTAL DO CRÉDITO DO MUNICÍPIO. PAGAMENTO MEDIANTE UTILIZAÇÃO DOS VALORES DECORRENTES DOS JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. 1. Correção do erro material contido na decisão agravada cuja redação informa ser a parcela dos juros moratórios a base de cálculos para incidência do percentual atinente ao pagamento da verba honorária contratual dos patronos da municipalidade. 2. Em vista do decidido pelo Plenário do STF na APDF nº 528/DF e no Tema RG nº 1.256, é viável o pagamento dos honorários contratuais do advogado calculado sobre o valor integral do crédito do Município em face da União e quitado mediante utilização dos juros moratórios inseridos na condenação relativa a repasse da verba do Fundef/Fundeb. 3. Agravo regimental a que se dá provimento, para corrigir o erro material da decisão monocrática, nos termos da fundamentação.” (RE 1406559 AgR-segundo, Rel. Ministro André Mendonça, 2ª Turma, julgado em 17.6.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29.7.2024 PUBLIC 30.7.2024)



    Ante o exposto, com base no art. 21, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a Reclamação, para cassar a decisão reclamada apenas no ponto em que define serem os encargos moratórios a base de cálculo dos honorários e determinar que outra seja proferida, desta feita observando o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 528, sem prejuízo de análise quanto a validade do instrumento contratual, se for o caso. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente